Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL DO VÍNCULO CORRESPONDE AO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL: INVIÁVEL A ALTERAÇÃO. PARTILHA DE BENS: VEÍCULO ADQUIRIDO E ALIENADO NESSE ÍNTERIM. PRESUNÇÃO DE QUE O VALOR FOI EMPREGADO EM BENEFÍCIO AO CASAL. DÍVIDA PERANTE A CEB. NÃO COMPROVADO PAGAMENTO. NÃO HÁ VALOR A SER PARTILHADO. DÍVIDA PERANTE A CAESB. NECESSÁRIA A LIQUIDAÇÃO. PRETENDIDA PARTILHA DE BENS IMÓVEIS, EM SUB-ROGAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL (CÓDIGO CIVIL, ART. 1.659, II DO CC). INEDITISMO RECURSAL DE QUE UM IMÓVEL DA APELANTE TERIA SIDO VENDIDO NESSE CONTEXTO. INVIABILIDADE. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. INCABÍVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se nas questões de mérito acerca da a existência (ou não) do direito da apelante à partilha dos bens (i)móveis adquiridos na constância da união estável (com nova definição do termo final) e se faz jus ao recebimento de alimentos compensatórios na qualidade de ex-companheira do apelado.
II. Está comprovado que (a) o termo final da união estável fixado na sentença corresponde ao formulado na petição inicial (janeiro de 2021), o que inviabiliza a pretendida especificação/alteração (dia 8 desse mês e ano); (b) o valor do veículo automotor adquirido e alienado nesse ínterim traz a presunção de que foi empregado em benefício do casal; (c) não foi comprovado o pagamento da dívida de R$ 1.000,00 perante a CEB, não há valor a ser partilhado; (d) a dívida perante a CAESB carece da respectiva fase de liquidação; (e) a aquisição dos bens imóveis efetuada durante a união estável decorreu da venda de imóvel pertencente exclusivamente ao ex-companheiro, antes do início da união estável, cujo valor foi integralmente revertido para a aquisição dos apartamentos que a apelante pretende partilhar; portanto, nos termos do artigo 1.659, inciso II, do Código Civil, a ex-companheira não possui direito à partilha; (f) a parte apelante, ainda sobre a alienação desses bens imóveis, apresenta tese inédita (“teria vendido um imóvel seu” nesse contexto), o que não comporta o devido conhecimento.
III. Os alimentos compensatórios, que se diferenciam dos alimentos de subsistência, têm caráter indenizatório, de origem humanitária ou patrimonial, e se prestam a indenizar o ex-cônjuge/consorte que, pela ruptura da entidade familiar, vivencia considerável queda no padrão de vida, ou, ainda, que durante a vida em comum experimentou perda da chance de se qualificar, em favorecimento do outro.
IV. No caso concreto, não há prova suficiente do padrão de vida das partes no início da vida em comum, a fim de se contrabalancear o patrimônio inicial de ambos, nem se a apelante deixou de se qualificar profissionalmente para se dedicar aos filhos e ao lar, para que se possa concluir que perdeu ou deixou de auferir em virtude do vínculo. Não prospera o pedido recursal.
V. Recurso conhecido e desprovido.